Tribunal: TJDFT
Processo: 0754650-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0754650-81.2023.8.07.0000 Impetrantes: VALTER PEREIRA DE SOUZA E KAMYLLA SOUZA BORGES Paciente: CASSIANO CARLOS LIMA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CASSIANO CARLOS LIMA DA SILVA contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, por suposta infração ao art. 33 da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Cruz Macedo (ID 54703356). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator